Tribunal: TJSP
Processo: 1006997-81.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006997-81.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante CARLOS
ALVES CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASBAPI - ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para anular a sentença. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1006997-81.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.469 - O
APELAÇÃO CÍVEL No 1006997-81.2019.8.26.0077 - VOTO N.o 28.469
APELANTE: CARLOS ALVES CORREIA
APELADO:
ASBAPI
-
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS
COMARCA DE BIRIGÜI - 3a VARA CÍVEL
MMa JUÍZA DE DIREITO: CASSIA DE ABREU
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
INOCORRÊNCIA
DA
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
RECURSO
CONHECIDO.
ALEGAÇÃO
DE
DESCONTOS
INDEVIDOS
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DECORRENTES
DE
MENSALIDADES
DE
ASSOCIAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RÉ
IMPUGNADOS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
DO FEITO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.
SENTENÇA ANULADA.
- Recurso provido.
1) Trata-se de tempestivo recurso de
apelação (fls. 70/77), dispensado de preparo, interposto contra a r.
sentença de fls. 68/69, que julgou improcedente ação de indenização
por danos materiais e morais ajuizada por CARLOS ALVES CORREIA
contra ABAPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
20% do valor da causa.
O autor, afirmando que arguiu a falsidade da
assinatura aposta no contrato juntado pela ré, recorre requerendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1006997-81.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.469 - O
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pleiteando a
produção de prova pericial. Impugna, ademais, a exigibilidade da
dívida, afirmando que estão sendo descontados valores indevidos de
seu benefício previdenciário. Pugna, assim, caso seja apreciado o
mérito, pela repetição do indébito em dobro do que foi descontado
indevidamente, bem como a condenação da ré em indenização por
danos morais e, por fim, a inversão do ônus sucumbencial.
Contrarrazões fls. 85/95.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) Conheço do recurso interposto porque
tempestivo e dispensado de preparo, preenchidos os demais requisitos
de admissibilidade.
Rejeito, portanto, a preliminar de ausência
de impugnação específica da sentença, pois é possível vislumbrar nas
razões do recurso os fundamentos pelos quais entende ser cabível a
sua reforma. Não há violação, assim, ao princípio da dialeticidade do
recurso, a justificar o acolhimento da preliminar aduzida pela apelada.
3) Quanto ao pleito de gratuidade formulado
em sede de contrarrazões pela parte ré, observa-se que ela não
formulou tal pedido em sede de contestação, não tendo demonstrado
alteração da sua situação financeira para a concessão da benesse,
razão pela qual indefiro o pedido, nos termos da Súmula 481 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1006997-81.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.469 - O
4) A ação versa a inexistência de débito,
pois o autor nega qualquer vínculo com a ré e alega ser falsa a
assinatura aposta no documento por ela exibido.
A r. sentença julgou antecipadamente a lide
e rejeitou o pedido inaugural por entender que foi comprovada a
origem lícita da dívida de contribuição associativa, sem que o autor
demonstrasse a falsidade da assinatura que consta do instrumento
particular apresentado pela instituição credora.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo,
contudo, cabe reconhecer a nulidade da r. sentença recorrida, por
evidente cerceamento de defesa, pois a solução da causa exige prova
técnica, porque o que consta dos autos é insuficiente para esclarecer
a situação fática e propiciar um julgamento seguro.
Mostra-se indispensável a prova pericial
grafológica, na medida em que o autor/apelante reputa ser falsa a
assinatura aposta no instrumento de adesão impugnado. A
controvérsia, portanto, já se encontrava estabelecida.
De se considerar, assim, que a ausência de
especificação de provas não impede o exercício do princípio do livre
convencimento motivado e do poder instrutório.
A elucidação da existência e validade do
contrato constitui ponto fulcral para a solução da lide, e em razão do
julgamento antecipado promovido pela r. sentença recorrida, a parte
ré não teve a oportunidade de provar que a assinatura atribuída ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1006997-81.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.469 - O
autor é autêntica e partiu de seu punho escritor.
“Evidenciando-se a necessidade de produção de
provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na
falta de prova do alegado na inicial” (Superior Tribunal de Justiça, 3a Turma,
Recurso Especial 7.267, Ministro EDUARDO RIBEIRO, j. 20.3.91, DJU
8.4.91).
O julgamento pela r. sentença recorrida se
revelou prematuro. Deveras, estabelece o artigo 370 do Código de
Processo Civil que: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”
Comentando referida disposição, o ilustre
Desembargador JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE ensina que:
“Iniciativa probatória do juiz e imparcialidade: A
iniciativa probatória oficial não compromete a imparcialidade do julgador, pois,
ao determinar a produção de alguma prova, ele não tem condições de saber, de
antemão, seu resultado. O aumento do poder instrutório do julgador, na verdade,
não favorece qualquer das partes. Apenas proporciona apuração mais completa
dos fatos, permitindo que as normas de direito material sejam atuadas
corretamente. E tem mais: não seria parcial o juiz que, tendo conhecimento de
que a produção de determinada prova possibilitará o esclarecimento de um fato
obscuro, deixe de fazê-lo e, com tal atitude, acabe beneficiando a parte que não
tem razão? Para ele não deve importar quem vença o autor ou o réu. Importa,
porém, que saia vitorioso aquele que efetivamente tenha razão, ou seja, aquele
cuja situação da vida esteja protegida pela norma de direito material, pois
somente assim pode-se falar que a atividade jurisdicional realizou plenamente
sua função. Se essa atuação do juiz for determinante para que o real titular do
interesse juridicamente protegido obtenha a tutela jurisdicional, tanto melhor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1006997-81.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.469 - O
Aliás, outra não é a função do processo, senão servir de meio para a solução das
controvérsias em conformidade com as regras de direito substancial. A melhor
maneira de preservar a imparcialidade do juiz é submeter sua atividade ao
princípio do contraditório e impor-lhe o dever de motivar suas decisões. Pode ele
manter-se absolutamente imparcial, ainda que participe ativamente da instrução.
Basta que suas decisões sejam fundamentadas e proferidas após efetivo
contraditório entre os litigantes. Aliás, o respeito ao princípio do contraditório é
condição de validade de qualquer prova. A visão publicista deste exige um juiz
comprometido com a efetivação do direito material. Isto é, o juiz pode, a
qualquer momento e de ofício determinar sejam produzidas provas necessárias
ao seu convencimento. Trata-se de atitude não apenas admitida pelo
ordenamento, mas também desejada por quem concebe o processo como
instrumento efetivo de acesso à ordem jurídica justa. Para que o juiz mantenha a
imparcialidade, diante de uma prova por ele determinada, é suficiente que
permita às partes sobre ela se manifestar. O perfeito funcionamento do princípio
do contraditório é a maior arma contra o arbítrio do julgador. Assim, a
concessão de poderes instrutórios ao juiz encontra seu limite natural no
contraditório, que impede seja o poder jurisdicional exercido arbitrariamente”
(Código de Processo Civil Interpretado, segunda edição, coordenação de
ANTONIO CARLOS MARCATO, Editora Atlas).
Considerando-se os poderes instrutórios do
juiz, é possível a anulação da sentença para abrir a instrução
probatória.
“Existindo necessidade de dilação probatória para
aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide
importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente
assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal” (Superior
Tribunal de Justiça, 4a. Turma, Recurso Especial n. 7.004, Relator o
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 21.8.91, DJU 30.9.91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1006997-81.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.469 - O
Nessa
conformidade,
vislumbrada
a
necessidade de prova pericial apta a dirimir as questões técnicas
submetidas a juízo, de rigor a anulação do julgado para que o feito
prossiga em 1o grau, com a nomeação de Perito Judicial.
De se destacar que recai sobre o Banco réu o
ônus de provar a autenticidade da assinatura atribuída ao autor em
instrumento de contrato adesão à associação, do que resulta a
incidência do artigo 429, inciso II, do CPC, ou seja, ele, réu, deverá
pagar os honorários periciais.
5) Por fim, tenho por prejudicado pedido de
condenação do apelante às penas por litigância de má-fé, pois ele não
se enquadra nesse conceito, e apenas exerceu seu direito ao duplo
grau de jurisdição, dentro de quadro rotineiro do cotidiano forense,
inclusive com êxito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para anular a sentença e determinar a produção de prova
pericial para apurar a autenticidade da assinatura impugnada, arcando
a parte ré com os honorários periciais correspondentes, cabendo-lhe,
ademais, exibir o original do instrumento de fls. 48/50.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator